Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA CÍVEL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. AFERIÇÃO DE PLANO. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o Mandado de Segurança, por não o considerar a via processual adequada para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se o cabimento da impetração de writ contra ato judicial (acórdão de Turma Cível deste TJDFT que reformou sentença e julgou desfavoravelmente aos interesses dos impetrantes).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No que importa aos atos judiciais, a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios.
4. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica (art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009), consolidou o entendimento de que o Mandado de Segurança contra ato judicial somente é cabível nas hipóteses em que: (i) a decisão impugnada não seja passível de recurso dotado de efeito suspensivo (automático ou não), ou seja, inexista meio recursal apto a obstar sua eficácia; e (ii) o ato judicial seja flagrantemente ilegal, teratológico ou abusivo. Além disso, o Mandado de Segurança não pode ser manejado contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 do STF).
5. Afasta-se o caráter abusivo, flagrantemente ilegal ou teratológico do ato judicial apontado como coator quando este declina motivos pertinentes e juridicamente razoáveis, com base nos autos e na jurisprudência. Tal caráter deve ser aferível de plano, sem maiores esforços, para justificar a excepcionalidade capaz de dar azo ao cabimento do writ. 5.1. Não sendo o direito defendido pelos impetrantes manifesto em sua existência, não pode o Mandado de Segurança ser utilizado, como se recurso fosse, para questionar o acerto ou desacerto da decisão.
6. O Mandado de Segurança não se presta à impugnação de decisão judicial contra a qual caiba recurso – e a inadmissibilidade de recurso previsto no ordenamento (no caso, do REsp, com base nas Súmulas 5 e 7 do STJ), não autoriza a abertura de nova via de impugnação por meio do writ, voltada ao reexame da matéria fático-probatória.
IV. DISPOSITIVO:
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 5o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 267 e 268; STJ, AgInt no MS no 29.484/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 22.10.2024, AgInt no RMS no 72.001/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.11.2023, AgInt nos EDcl no RMS no 68.394/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.05.2023, REsp no 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 5.12.2018.